Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-80.2022.8.11.0030
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000463-80.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPOLIO DE PAULO JOSE GONCALVES registrado(a) civilmente como PAULO JOSE GONCALVES - CPF: 654.140.121-72 (APELANTE), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), JOSE MENDES PEDROSO JUNIOR - CPF: 002.796.601-11 (APELADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS TOLOMEU - CPF: 274.556.451-04 (APELADO), CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (ADVOGADO), RENAN APARECIDO DA SILVA - CPF: 008.176.951-25 (APELADO), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSELI BATISTA COSTA - CPF: 935.634.341-15 (APELANTE), ANAIDE MENDES GONCALVES - CPF: 632.313.871-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. IDOSO ANALFABETO. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEL. ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DOLO E LESÃO. DIFERENÇA DE VALORES ENTRE OS BENS. SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por idoso analfabeto contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse cumulada com anulação de negócio jurídico e indenização por danos materiais e morais, referente à permuta de imóvel rural por imóvel urbano.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas; (ii) examinar a validade do contrato de permuta firmado por assinatura a rogo sem procuração pública; (iii) averiguar a existência de vícios de consentimento, lesão ou simulação nos negócios jurídicos subsequentes.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito decorre da suficiência das provas documentais constantes dos autos, sobretudo quando a parte, expressamente intimada, deixa de especificar as provas que pretende produzir (CPC, art. 370).

4. A assinatura a rogo, acompanhada de duas testemunhas instrumentárias e reconhecimento de firma, é formalidade admitida no ordenamento jurídico, desde que não haja prova de vício de consentimento ou de ausência de compreensão do ato.

5. A ausência de procuração pública não acarreta nulidade automática do contrato particular, cabendo ao autor demonstrar, o que não fez, que a manifestação de vontade foi viciada por dolo, coação ou erro substancial.

6. A diferença de valores entre os imóveis permutados, embora expressiva, não basta, por si só, para caracterizar lesão ou dolo, ausente prova de exploração abusiva da vulnerabilidade ou de premente necessidade econômica (CC, art. 157).

7. Os negócios subsequentes foram formalizados de forma regular, não havendo elementos que comprovem a alegada simulação, tampouco o esbulho possessório, uma vez que a perda da posse decorreu de ato voluntário do apelante.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base nas provas documentais já produzidas. 2. A assinatura a rogo é válida, desde que acompanhada de testemunhas e sem comprovação de vício de consentimento. 3. A diferença de valores entre os bens permutados, sem prova de dolo ou abuso, não caracteriza lesão contratual.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Espólio de Paulo José Gonçalves, em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Anulação de Negócio Jurídico com Pedido de Danos Materiais e Morais nº 100463-80.2022.8.11.0030 julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, fixando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º do CPC (Id. nº 271033456, págs. 01/05).

O autor/apelante, idoso de 85 anos, analfabeto, aposentado e em condição de hipossuficiência econômica, sustenta que foi vítima de esbulho possessório e de vício de consentimento grave na celebração de contrato de permuta do lote rural nº 321 do Assentamento Coqueiral Quebó, com área de 70,3604 hectares, do qual era legítimo possuidor desde 1990, por imóvel urbano supostamente localizado em Cuiabá/MT.

Alega que, valendo-se de ardil e aproveitando-se de sua vulnerabilidade física, sensorial e intelectual, o primeiro requerido (José Mendes) induziu-o a assinar contrato de permuta por intermédio de terceiro (Joarides Correa de Barros), que assinou o documento a rogo sem qualquer procuração, tendo sido omitida, no contrato, cláusula de pagamento de parcelas mensais que haviam sido verbalmente acordadas. Aponta, ainda, que o bem permutado teria valor ínfimo comparado ao da propriedade rural cedida.

Sustenta, ainda, que os segundos e terceiros requeridos (Sebastião Carlos Tolomeu e Renan Aparecido da Silva) participaram da cadeia de simulações e fraudes, com a utilização de interpostas pessoas, por meio de negócios jurídicos sucessivos simulados e obtenção de procuração mediante dolo. Alega, também, que a cessão da posse ao segundo apelado ocorreu sem sua anuência ou participação válida, o que caracteriza a nulidade ou anulabilidade de todos os atos subsequentes.

Aduz que houve o cerceamento do seu direito de defesa, em razão do indeferimento tácito ao pedido alternativo para produção de provas; afirma que comprovou o direito à reintegração de posse requerida.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação sustentando a nulidade do contrato celebrado com o primeiro apelado, por vício de consentimento (dolo e lesão) e por ausência de representação válida para assinatura a rogo. Alega, ainda, simulação e fraude nos negócios subsequentes com os demais requeridos, requerendo o restabelecimento da posse e a declaração de nulidade ou anulabilidade dos negócios jurídicos impugnados, além da indenização pleiteada.

Sem contrarrazões. (id. 271033474)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 272424361)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta, em primeiro lugar, nulidade processual por cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado de origem indeferiu a produção de provas sem fundamentação suficiente. Requer, ainda, que se esclareça o motivo jurídico do indeferimento, especialmente se relacionado à existência de pedido alternativo.

Não assiste razão.

Ressalte-se que o Magistrado é o destinatário das provas e a ele compete a análise da utilidade e da necessidade daquelas requeridas pelos litigantes, cabendo-lhe indeferir as que se mostrarem inúteis ou prescindíveis ao deslinde da controvérsia.

A esse respeito, Fredie Didier Jr. leciona:

"Propostas as provas, o juiz deverá resolver sobre a sua admissibilidade, ou seja, passarão as provas por um juízo de avaliação preventiva de sua utilidade. Trata-se de ato do juiz. Faz parte do conteúdo da decisão saneadora. Analisar-se-á não só a utilidade como também o cabimento da prova." (in "Curso de Direito Processual Civil". Salvador: Ed. Jus Podivm. 2007, Vol. II, 2., p. 23 - Destacamos).

Celso Agrícola Barbi acrescenta:

"Na sua missão de bem dirigir o processo, deve o juiz zelar para que ele não se encareça com diligências inúteis, as quais, além de aumentar os gastos, ocupam sem razão mais tempo e atividades do magistrado e dos auxiliares do processo, pessoal esse geralmente sobrecarregado de trabalhos. O princípio da economia processual aconselha o indeferimento de pedidos de diligências com essa característica.

Da mesma forma, as diligências que tiverem finalidade protelatória não devem ser feitas, e o juiz indeferirá o pedido das partes para realizá-las, quando se convencer de que elas objetivam retardar o andamento do processo." (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Forense. 10ª ed., Vol. I, p. 399 - Destacamos).

As provas se destinam a formar a convicção indispensável à resolução do litígio, em torno dos fatos postos na causa. Quando esses podem ser analisados e decididos sem elementos externos, não há razão para se estender a instrução processual, sob pena de se ferir os Princípios da Celeridade, da Economia e da Efetividade do processo.

Conforme se verifica da decisão de saneamento, o juízo de origem oportunizou expressamente às partes a especificação de provas. Na ocasião, o autor, por intermédio de seu patrono, manifestou-se no sentido de deixar ao prudente arbítrio do magistrado a definição quanto à necessidade de dilação probatória, não formulando pedido específico de produção de prova pericial, testemunhal ou documental complementar.

Consta na petição do autor de (fl. 218/363 - autos originários – especificação de provas após a decisão de saneamento – id. 133816538) que:

6 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E DOS PEDIDOS

O Autor informa que não reconhece como sendo sua a digital impressa no documento de id 88779053 (contrato de permuta).

A procuração de id 88779066 deve ser anulada porque o 2º Requerido (Renan) não apresentou defesa em relação a esse pedido (revelia).

Caso Vossa Excelência entenda que todos os fatos necessários à procedência da ação restaram processualmente comprovados (pelos documentos e/ou pela ausência de impugnação do fato ou dos documentos) requer o julgamento antecipado do mérito.

Caso Vossa Excelência entenda que há fatos que ainda dependem de provas por parte do autor, Requer sejam deferias as provas citadas no item 5 desta petição e designada a audiência de instrução e julgamento.

Por fim, caso Vossa Excelência entenda que o documento de id 101667368 tem relevância para o deslinde do feito REQUER seja este documento declarado FALSO, pelas razões expostas no item 5 desta petição. Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda que é necessário a realização de perícia neste documento, REQUER seja deferido o pedido de exibição do documento original formulado no id 102069192 e, em seguida, determinada a realização de prova pericial nesse documento (perícia grafotécnica).

Cuiabá-MT, 24 de Novembro de 2023”.

Posteriormente (fls. 225/226) o próprio Magistrado anotou que:

“(...) Contudo, não é cabível pedido subsidiário ou alternativo, pois compete à parte analisar a relevância dos documentos já juntados e, conforme o caso, requerer a produção de prova ou julgamento antecipado do mérito.

Portanto, intime-se novamente a parte Requerente para, em 15 (quinze) dias, indicar, de forma objetiva, se possui interesse na produção das provas mencionadas ou no julgamento antecipado do mérito.”.

Em manifestação o autor às (fls. 233/234 – autos originários), assim requereu, transcrevo:

“(...)Em face do exposto e considerando-se que os réus renunciaram tacitamente ao direito de produzir novas provas no processo, REQUER como pedido principal, caso Vossa Excelência entenda que o Autor não precisa produzir outras provas, seja julgado antecipadamente o mérito.

Requer, como pedido alternativo, a continuidade do feito, passando-se à fase probatória da ação e deferindo-se os pedidos anteriores formulado pelo Autor para a produção de provas, e, nesse caso, REQUER sejam especificados os fatos que ele ainda precisa provar (objeto da instrução).”.

À luz do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, como destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias à instrução do feito, fundamentando sucintamente sua decisão. A omissão do autor em requerer, de modo preciso, a produção de prova técnica ou oral, implica preclusão lógica e anuência tácita ao julgamento antecipado da lide, o que afasta qualquer alegação de cerceamento.

Por fim, na r. sentença acertamente o magistrado assim decidiu:

“(...)O autor alegou que concorda com o julgamento antecipado se o magistrado entender que o feito está bem instruído, caso contrário desejará produzir provas, condicionando diversos pedidos se o julgador entender relevante (id 135218863).

Novamente foi oportunizada a indicação de provas no id 147807352, explicando que a indicação da produção de provas é incumbência das partes.

No id 149532757, o requerente afirmou que o destinatário da prova é o juiz e, portanto, compete ao magistrado determinar a produção das provas que entender pertinentes, mas que não deseja produzir outras provas.

Verifico que o feito está em ordem, inexistindo questões processuais pendentes. Além disso, não foi pleiteada a produção de outras provas, de modo que é aplicável ao caso a hipótese de julgamento antecipado de mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)

Friso que o ônus da prova foi estabelecido quando da decisão saneadora (id 133816538) e as partes nada impugnaram, de modo que se tornou estável (artigo 357, § 1º, do Código de Processo Civil).

Assim, o requerente não se desincumbiu de comprovar as alegações ventiladas na inicial, não encontrando suporte probatório em nenhum documento colacionado aos autos.”.

Decisão aos Embargos de declaração:

“(...)o embargante transferiu o ônus probatório ao juízo, afirmando que desejaria o julgamento antecipado se o magistrado entendesse pela desnecessidade de outras provas, conforme manifestação de id. 135218863.

Nesta toada, não é exagero afirmar que o embargante promoveu patente erro hermenêutico quando fundamentou o requerimento nestes embargos como se pedido sucessivo fosse. A norma invocada envolve exclusivamente o objeto da demanda (pedido/mérito sucessivo) e não a possiblidade de se condicionar a produção de provas pelo mérito da decisão judicial (se procedente ou improcedente).

Assim, não cabe ao Poder Judiciário sub-rogando-se à parte para indicar se atividade probatória é necessária, sob pena de violar os princípios da imparcialidade e da impessoalidade. (...)”. (fls. 274/275)

Acrescente-se que o indeferimento da prova não decorreu da existência de pedido alternativo formulado na inicial, mas da constatação, pelo magistrado, de que a controvérsia era eminentemente de direito e de prova documental, sendo possível o julgamento com base nos elementos constantes dos autos, notadamente os contratos particulares e documentos de avaliação já apresentados.

Assim, atendido o dever de fundamentação (art. 489, §1º, IV, CPC) e inexistindo demonstração de prejuízo, não se reconhece nulidade processual, pois o autor teve ampla oportunidade de manifestação e contribuiu para a delimitação do conjunto probatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado do mérito, quando as provas já constantes dos autos são suficientes ao deslinde da causa, não viola o contraditório nem o direito de defesa.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa, pois o juízo não privou a parte da oportunidade de produzir as provas que reputava necessárias para demonstrar o vício do negócio jurídico e o esbulho alegado; entendendo então diante das provas apresentadas aos autos que o encontrava pronto para julgamento; justificando-se que o requerente não comprovou o vício na formulação do contrato de permuta entre as partes.

Ante o exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação cível interposta por Paulo José Gonçalves, em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Anulação de Negócio Jurídico com Pedido de Danos Materiais e Morais nº 100463-80.2022.8.11.0030 julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, fixando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º do CPC (Id. nº 271033456, págs. 01/05).

A insurgência recursal repousa essencialmente sobre três pilares: i) nulidade do contrato de permuta firmado com o primeiro requerido, por ter sido assinado a rogo sem procuração pública; ii) alegação de vício de consentimento por dolo e lesão, dada a alegada vulnerabilidade do autor; iii) simulação nos negócios subsequentes, envolvendo cessão de direitos possessórios a terceiros mediante interpostas pessoas.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

Conforme se extrai dos autos, o autor/apelante, pessoa idosa (85 anos), analfabeta, portadora de severas limitações visuais e auditivas, celebrou com o primeiro apelado contrato particular de permuta envolvendo imóvel rural — lote nº 321 do assentamento Coqueiral Quebó — e um imóvel urbano localizado no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá. Sustenta que foi induzido a erro, pois o instrumento teria omitido prestações avençadas verbalmente e teria sido assinado por terceiro “a rogo”, sem procuração pública.

De início, é necessário observar que a legislação civil não proíbe, em si, a celebração de contrato particular por pessoa analfabeta. O que se exige é que, para a validade da manifestação de vontade, a assinatura a rogo seja acompanhada de instrumento público de mandato, ou que o ato seja formalizado por escritura pública, quando o negócio jurídico envolver direitos reais sobre imóvel, ou quando a incapacidade técnica de leitura e assinatura puder comprometer a compreensão do ato (art. 108 e 595, parágrafo único, do Código Civil).

Ocorre que, conforme consta dos autos, o contrato de permuta foi firmado por instrumento particular, subscrito por duas testemunhas e assinado a rogo, sem que houvesse procuração pública habilitando o rogo, tampouco lavratura em cartório. Tal circunstância, por si, não invalida automaticamente o ato jurídico, desde que demonstrado que o analfabeto compreendia o conteúdo do ajuste e o ato tenha sido praticado com a observância da boa-fé e sem indícios de dolo ou coação.

O contrato em exame, conquanto tenha sido assinado a rogo, foi formalizado com duas testemunhas instrumentárias, impressões digitais do contratante e reconhecimento de firmas em cartório, o que confere presunção de autenticidade ao ato.

A ausência de procuração pública não implica nulidade automática, pois a exigência de forma solene destina-se a proteger a manifestação de vontade, e, no caso, não se demonstrou que a vontade tenha sido viciada. A assinatura a rogo, em si, é validamente admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que haja elementos que atestem o consentimento livre do contratante.

Do conjunto probatório dos autos não se extrai, com o grau de certeza exigido para a procedência da ação, a presença de vícios formais ou materiais aptos a macular o negócio jurídico firmado. Embora alegue o autor que a assinatura a rogo teria ocorrido sem procuração pública, a documentação apresentada indica que houve manifestação de vontade na forma admitida, ainda que por meio de representante, e não se comprovou qualquer medida judicial promovida em momento oportuno para impugnar a validade do ato.

Ainda que o autor seja idoso e analfabeto, não se pode presumir, por essa só condição, a sua total incapacidade civil ou impossibilidade de compreender os efeitos do negócio jurídico realizado. Ao revés, nos termos do art. 4º do Código Civil, a idade avançada e o analfabetismo não são, por si sós, causas de incapacidade relativa ou absoluta. O ônus probatório quanto à ocorrência de dolo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC; não foi satisfatoriamente cumprido.

Os apelantes sustentam também que: os documentos de avaliação dos imóveis, elaborados por corretor de imóveis registrado no CRECI (IDs 88779060 e 88779063), demonstrariam diferença expressiva de valores, sendo o imóvel rural avaliado em R$ 1.500.000,00 e o urbano em R$ 130.000,00, e que, não tendo sido impugnados pelos réus, deveriam ser tidos como verdadeiros, nos termos do art. 374, IV, do CPC.

A argumentação, embora tecnicamente articulada, não se sustenta.

O alegado desequilíbrio entre os valores dos imóveis permutados, por sua vez, tampouco é suficiente, isoladamente, para configurar lesão contratual. Ausente demonstração robusta de que o negócio tenha sido celebrado com abuso da inexperiência ou premente necessidade do autor, não se pode presumir a ocorrência de lesão nos moldes do art. 157 do Código Civil.

Com efeito, a presunção de veracidade prevista no art. 374, IV, do CPC não se confunde com presunção de veracidade absoluta, tampouco converte unilateralmente o documento particular em prova técnica pericial. A ausência de impugnação específica apenas dispensa a comprovação da autenticidade formal do documento, mas não o transforma em prova incontestável do valor venal ou de mercado dos bens.

Ressalte-se que o laudo apresentado foi produzido unilateralmente, sem contraditório, e elaborado por corretor particular contratado pela parte interessada, não por perito nomeado pelo juízo. Assim, ainda que se trate de profissional habilitado, o documento não se reveste da força probante de laudo pericial judicial, sendo mero elemento de convicção, a ser valorado pelo julgador segundo o princípio da livre apreciação da prova (art. 371 do CPC).

Além disso, o valor de avaliação de imóvel rural, notadamente em assentamento público, depende de fatores técnicos, tais como titulação fundiária, potencial produtivo, benfeitorias, regularidade ambiental e restrições dominiais, que não foram objeto de comprovação pericial nos autos.

Por conseguinte, como acima dito, não se pode afirmar que a diferença de valores alegada configure lesão ou desproporção manifesta, na medida em que o documento particular não é suficiente para demonstrar a equivalência real das prestações ou o enriquecimento indevido de qualquer das partes.

Logo, ainda que se reconheça a boa-fé do autor na juntada de tais avaliações, elas não têm o condão de infirmar a validade dos contratos nem de evidenciar vício de consentimento, sobretudo diante da inexistência de impugnação judicial à sua higidez formal ou de demonstração objetiva de prejuízo patrimonial atual.

Assim, tem-se que a diferença de valor entre os bens, embora expressiva, não é suficiente para caracterizar lesão ou dolo, sobretudo porque inexistem elementos que demonstrem exploração consciente da vulnerabilidade do autor.

No tocante aos negócios subsequentes, o contrato foi firmado em cadeia negocial regular, e a boa-fé dos atuais possuidores não foi elidida; não se comprova a existência de simulação nem a utilização de interpostas pessoas com o intuito de fraudar o direito do autor. A tese de que o terceiro requerido seria "laranja" carece de lastro probatório concreto. A existência de relações de proximidade entre as partes envolvidas não é, por si só, indicativa de simulação, sendo necessário provar o intuito deliberado de ocultar a verdadeira relação jurídica e seus sujeitos.

Nesse cenário, não se evidencia esbulho possessório, na medida em que a perda da posse decorreu de ato voluntário do próprio autor, por meio de permuta regularmente formalizada e cuja desconstituição não se revela juridicamente amparada. Tampouco há provas que autorizem o reconhecimento da nulidade ou anulabilidade da procuração pública outorgada ao terceiro apelado.

O parecer ministerial, de igual modo, concluiu pela inexistência de vício formal ou material que justifique a anulação pretendida, ressaltando que o negócio foi formalizado com as cautelas legais e que o ônus da prova incumbia ao autor, conforme art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, não restando comprovado o vício de consentimento, a simulação ou o dolo, não há fundamento jurídico para invalidar o contrato nem para reconhecer o esbulho possessório.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade por cerceamento de defesa; no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, majoro para 12% (doze por cento) honorários sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025